Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Direito material. Preclusão processual. Fatos supervenientes. Nulidades insanáveis. Ação ordinária. Instrução probatória. Contraditório. Ampla defesa. Liquidação de sentença. Benfeitorias úteis e necessárias. Decisão mantida.

1. O propósito primordial do cumprimento de sentença consiste na efetivação da obrigação imposta ao devedor, restando inapropriado abordar, nesta etapa processual, questões relativas ao mérito da demanda, salvo aquelas emergentes após a prolação da sentença - como a possibilidade de adimplemento voluntário da obrigação - ou eventualmente nulidades manifestas de ordem pública.

2. A decisão impugnada, que determinou a imissão dos agravantes na posse de imóvel ocupado pela parte adversa, foi analisada em sede de ação ordinária, com a devida instrução probatória e observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, culminando com a sentença que ora se executa, após a devida liquidação, inclusive com a indenização das benfeitorias úteis e necessárias à recorrente.

3. Recurso conhecido e não provido.